Tribunal: TJMT
Processo: 1016902-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016902-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), MAIRA INES NOSCHANG - CPF: 036.845.841-50 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA BAIXA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência exige, além da comprovação do indispensável “perigo de dano”,
fundamentos
relevantes, qu
e apoiados em provas idôneas, demonstrem sumariamente convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão será acolhida
(CPC, art. 300)
. 2. I
nexistindo argumentação minimamente consistente e condizente, que realmente manifeste a necessidade da baixa da negativação o indeferimento dos efeitos da tutela, é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016902-67.2019.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAIRA INÊS NOSCHANG contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1000290-32.2018.8.11.0051), ajuizada contra a agravante por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que a ré/agravada fosse compelida à excluir os dados pessoais da autora/agravante dos cadastros de proteção ao crédito, pois, segundo apreciação do magistrado, a prova dos autos mostra que “
o
procedimento adotado
(para apuração de irregularidades no medidor)
foi exatamente aquele previsto pela agência reguladora correspondente, de maneira que, formalmente, nada parece existir contra a conduta da Concessionária
”
(cf. Id no 24947298 - dos autos de origem n° 1000230-32.2018.8.11.0051).

A agravante afirma que estão satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, haja vista que os documentos e alegações apresentados em contestação pela ré/agravada não foram capazes de ilidir seu argumento de que “
não foram respeitadas as formalidades legais quando da lavratura do TOI, sendo este sem presunção de legitimidade
”, sobretudo para embasar a emissão de fatura no valor de R$ 4.818,45 referente ao debito da inspeção realizada no dia 02/06/2017, cujo não pagamento gerou sua negativação; alega que a perícia realizada no medidor de consumo instalado em sua residência UC n° 6/175705-3, não obedeceu as diretrizes estipuladas pela Resolução 414/2010 da

ANEEL, “
principalmente no tocante ao quesito de ampla defesa, pois não foi informada que podia requerer a perícia técnica
” (cf. fls. 05 Id n° 22870478).

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, sendo determinado à agravada que exclua seu nome dos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id no 22870478).

A decisão de Id. no 23500996 admitiu o processamento do agravo por instrumento, e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Em suas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo, subsidiariamente, pugna pela prestação de caução pela autora/agravante (cf. Id. no 26797955).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ao proferir a decisão hostilizada o julgador enfrentou as teses deduzidas pelo autor/agravante, mas as rejeitou sob os seguintes fundamentos:

“À partida, impõe-se a análise do pedido antecipatório, postergado por força do despacho inicial. Do que se infere dos autos, notadamente dos documentos apresentados na inicial, a Requerida lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção, por meio do qual se declarou o "desvio de uma fase direto no bone de entrada do medidor". Tal termo foi devidamente levado ao conhecimento da Requerente, que assim deu prova por meio da assinatura no campo correspondente do documento.

Em atenção ao que se dispôs na Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, tal constatação inaugurou procedimento de substituição/reparo do medidor, precedido de análise técnica, para que, ao depois, fosse avaliado o histórico de consumo, emitindo-se fatura complementar.

Ao menos no presente momento processual, não se viu nenhuma irregularidade a ser imputada à Requerida. O procedimento adotado foi exatamente aquele previsto pela agência reguladora correspondente, de maneira que, formalmente, nada parece existir contra a conduta da Concessionária.

Por outro lado, nada impede que, em atenção aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, o valor faturado - ao que parece, ainda inadimplido - seja revisto, caso se mostre impertinente a cobrança, por demonstrado excesso. Entretanto, tal solução depende ainda da instrução probatória, única forma de entregar subsídios necessários à análise do resultado do procedimento inaugurado pela Requerida.

INDEFIRO, pois, o pedido antecipatório feito pela Requerente”.

Sobre o dever de motivação das decisões judiciais, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“É claro que a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação. A concisão na verdade é uma virtude, e em nada incompatível com as exigências do art. 489, §1o, do Novo CPC. Nesse sentido, elogiável o Enunciado 10 da ENFAM: ‘A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”
(Novo Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. Salvador: ed. JusPodivm, 2016. p. 808).

Basta uma simples leitura da decisão recorrida para se constatar que a decisão recorrida não carece de fundamentação, pelo contrário, o julgador expôs o contexto fático-probatório

apreciando a controvérsia dos autos, ainda que em análise perfunctória, explicitando os motivos pelos quais

se convenceu de que
os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela não se encontravam presentes.

Em 16.04.2018 a autora/agravante ajuizou ação anulatória de inexistência de débito cumulada com danos morais contra a ré/agravada alegando que é titular da Unidade Consumidora no

6/175705-3
e diz que foi notificado sobre a existência de débito pretérito, depois da substituição do medidor, no valor de R$ 4.818,45, com vencimento em 20.08.2017, e, como não liquidou o débito, tampouco obtive êxito na resolução administrativa do imbróglio, teve seu CPF incluído nos órgãos de proteção ao crédito, o que, segundo se alega, persiste até o momento; assim defendendo a ilegalidade da negativação por débito pretérito e sustentando que o Termo de Ocorrência “é totalmente ilegal”, porque elaborado unilateralmente e sem a realização de prova pericial, e, defendendo, ainda, a abusividade da cobrança, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que efetuasse a baixa/cancelamento da negativação de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito (cf. ID 12732310 dos autos de origem
n° 1000230-32.2018.8.11.0051
).

No interesse de comprovar suas alegações, a autora/agravante instruiu os autos de origem com cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (cf. ID 12732340 dos autos de origem
n° 1000230-32.2018.8.11.0051
) e extrato de consulta a SCPC, datado de 11.04.2018 (cf. ID 12732341 dos autos de origem
n° 1000230-32.2018.8.11.0051
).

Para além do longo lapso temporal decorrido entre o vencimento da fatura ora questionada (20.08.2017), a negativação do nome da autora/agravante e o ajuizamento da presente ação, proposta somente em 16.04.2018, portanto, mais de 08 (oito) meses desde a suposta cobrança indevida, não convence quanto à urgência e o perigo de dano, ademais, não há demonstração satisfatória e suficiente do
fumus boni iuris
.

Compulsando os autos constata-se que, a agravante não instruiu qualquer documento que comprove que a cobrança é indevida, tampouco juntou aos autos cópia do Termo d
e Ocorrência e Inspeção (TOI),
registre-se.

Diante desse quadro, entendo que os fundamentos elencados pela agravante não bastam para obter a imediata isenção de qualquer restrição que normalmente experimentaria como consequência jurídica do inadimplemento injustificável, especialmente quando os efeitos da decisão judicial praticamente embargariam as iniciativas legítimas que o credor pode extrair da
mora solvendi
injustificável.

Assim, não diviso a plena satisfação da exigência da apresentação de “prova inequívoca” com aptidão para convencer da verossimilhança do direito alegado (CPC, art. 300), pelo que entendo que a decisão que optou pelo indeferimento do pedido liminar de exclusão/isenção da negativação e atribuição de efeitos suspensivos ao recurso merece ser mantida.

Depois, nesse desiderato, a opção pelo indeferimento dessas medidas deve ser considerada pelo julgador como a hipótese mais adequada sempre quando o inadimplemento não estiver amparado em justificativa minimamente razoável.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - LIMINAR INDEFERIDA - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - REQUISITOS - NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DISCUSSÃO QUANTO AO VALORDA DÍVIDA – MORA NÃO AFASTADA- INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PARTE CREDORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da antecipação de tutela, é indispensável que o postulante instrua a inicial com prova capaz de convencer o julgador acerca da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris) e acerca da necessidade emergencial da medida, em face do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Assim, a exclusão do nome da devedora dos cadastros de restrição ao crédito só é possível mediante argumentos sólidos, acompanhados de elementos concretos que se harmonizem com as suas alegações. Ausentes os requisitos necessários, impõe-se o indeferimento da liminar. 2. Ainda que exista discussão do valor da dívida, não se pode afirmar que a pretensão se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não afastados os efeitos da mora, inviável obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 0101761-43.2013.8.11.0000 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO DO VALOR DAS PARCELAS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - EM CASO DE MORA POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A anotação do devedor inadimplente configura exercício regular do direito do credor, amparada pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem como um de seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem justo fundamento. A inadimplência da parte agravada é inconteste, visto que por ela mesma confessada, assim, não há que se falar em verossimilhança das alegações tecidas para justificar a tutela antecipada, pretendida com vistas a impedir a negativação de seu nome junto aos órgãos de restrição de crédito. Não há nos autos prova da recusa do credor em recebê-lo, não podendo o Poder Judiciário servir de gerenciador do contrato de financiamento, assumindo o papel da instituição credora.

(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 0094768-81.2013.8.11.0000 – Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – J. 13/11/2013 - Publicado no DJE 22/11/2013).

Como se verifica, a ação está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios quanto à ilegalidade do débito, razão pela qual, neste momento, não há falar em probabilidade do direito, que será melhor investigada na fase instrutória.

Assim, imprescindível que o agravante se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante, observando o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020